Tribunal: TJMT
Processo: 0000541-23.2015.8.11.0035
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-15
Data de publicação: 2021-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000541-23.2015.8.11.0035
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[RONILDO FERREIRA FRANCO - CPF: 032.428.991-05 (APELANTE), FUNDACAO PROFESSOR CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT - CNPJ: 05.843.211/0001-00 (APELADO), LEONARDO RODRIGUES CALDAS - CPF: 044.075.257-46 (ADVOGADO), NOILVIS KLEM RAMOS - CPF: 346.066.961-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

ADMINISTRATIVO – CONCURSO PÚBLICO –– INVESTIGAÇÃO SOCIAL – OMISSÃO DE INFORMAÇÕES POR PARTE DO CANDIDATO – ELIMINAÇÃO – LEGALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a omissão em prestar informações, conforme demandado por edital, na fase de investigação social ou de sindicância da vida pregressa, enseja a eliminação de candidato do concurso público.” (AgRg no RMS 39.108/PE).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por RONILDO FERREIRA FRANCO contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças que, nos autos da Ação Anulatória c.c. Obrigação de Fazer movida contra ESTADO DE MATO GROSSO e BANCA EXAMINADORA DA FUNDACAO PROFESSOR CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT, julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de que não foram vislumbradas as ilegalidades apontadas pelo autor (id. 61242167).

Alega que se inscreveu no concurso para admissão no curso de Formação de Soldados da Polícia Militar, quando, Edital no 002/2013 - SAD/SESP/MT, cuja prova para ingresso foi dividida em 05 fases, exame intelectual, teste de aptidão física, avaliação psicológica, exame médico-odontológico e investigação documental e funcional.

Sustenta que, após obter êxito nas quatro primeiras etapas, mas, mesmo depois de apresentar toda a documentação exigida, foi eliminado no certame por decisão indevidamente motivada que o considerou que não possuía conduta irrepreensível e idoneidade moral.

Explica que há mais de 10 (dez) anos foi cumprido mandado de prisão preventiva expedido pela 1a Vara Criminal de Poxoréu-MT, em razão do qual respondeu a processo e foi absolvido, e que, em relação ao suposto crime de ameaça, foi reconhecida extinção de punibilidade, e, quanto ao de desacato, aceita proposta de transação penal feita pelo Ministério Público.

Afirma que não omitiu da banca examinadora informações relevantes e tampouco prestou declarações falsas, não sendo possível, apenas pelas ocorrências existentes no banco de dados SESP, extrair qualquer juízo de valor a recomendar sua eliminação do certame.

Em contrarrazões, o Apelado pugna pelo desprovimento do recurso (id. 61242176).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (id. 68884476).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Da análise dos autos, depreende-se que o Apelante participou de concurso público regido pelo Edital n. O02/2013- SAD/SESP/MT), para provimento do cargo de soldado da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, e, embora aprovado nas quatro primeiras etapas, foi eliminado na fase de investigação documental e funcional, porquanto a banca examinadora considerou que não tem conduta irrepreensível e idoneidade moral necessárias ao exercício do cargo.

Diante disso, visando transpor o obstáculo que lhe foi apresentado, ajuizou Ação Anulatória, cujo pedido foi julgado improcedente sob o fundamento de que não foi comprovada qualquer ilegalidade na conduta adotada pela banca examinadora do certame.

Em suas razões, o Apelante sustenta
que não omitiu da banca examinadora informações relevantes, que não é possível, pelas ocorrências no banco de dados SESP, extrair juízo de valor a recomendar sua eliminação do certame, e que foi absolvido em um processo criminal, extinta a punibilidade em relação ao crime de ameaça e realizada transação penal com o Ministério Público quanto ao crime de desacato.

Pois bem. Sabe-se que o Supremo Tribunal Federal, a
o Recurso Extraordinário 560900, paradigma do Tema 22, concluiu que “como r
egra geral, a simples existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos”.

A tese fixada no Tema 22 é no sentido de que, “Sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal”.

Entretanto, da análise dos autos observa-se ter sido outra a motivação para a eliminação do Apelante do certame, qual seja, a omissão de informações que ele tinha por obrigação relatar, bem como a prestação de declaração falsa na Ficha de Informações Confidenciais.

É o que consta do relatório emitido pela Coordenadoria de Contrainteligência da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, segundo o qual foi constatada incongruência entre as respostas dadas pelo Apelante e as informações existentes no banco de dados da instituição em sentido contrário.

A eliminação do Apelante, portanto, não se deu em razão dos fatos delituosos em si, mas da omissão acerca da sua notificação à comissão examinadora quando deveria tê-lo feito, conforme determinava o edital do certame.

A omissão de informações, ou a prestação de declarações falsas, caracteriza descumprimento do edital a autorizar a manutenção da eliminação do Apelante.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça, em casos idênticos, assim decidiu:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. OMISSÃO DE INFORMAÇÕES NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. EXCLUSÃO DO CERTAME, CONSOANTE NORMAS DO EDITAL. LEGALIDADE. PRECEDENTES DESTA CORTE.

A jurisprudência desta Corte firmou entendimento no sentido da legalidade do ato de exclusão de candidato de concurso público quando existir omissão de informações por ocasião do preenchimento da ficha de informações confidenciais, conforme previsto no edital.

(...)

Com efeito, não vislumbro o alegado direito líquido e certo do agravante, porquanto
a sua exclusão do certame, além de encontrar respaldo em disposições do edital, está em consonância com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual é legal o ato de exclusão de candidato de concurso público quando existir omissão de informações por ocasião do preenchimento da ficha de informações confidenciais, conforme previsto no edital
. (AgInt no RMS 60841/CE, rel. Ministro Benedito Gonçalves, data do julgamento: 20/03/2020) (negritei)

A entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a Investigação Social não se resume em analisar a vida pregressa do candidato quanto às infrações penais que eventualmente tenha praticado, mas também quanto à conduta moral e social no decorrer de sua vida, objetivando analisar o padrão de comportamento do candidato à carreira policial em razão das peculiaridades do cargo que exigem retidão, lisura e probidade do agente público. Recurso Ordinário não provido. (RMS 56.376/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 13/11/2018).

A corroborar com este entendimento, a douta Procuradoria Geral de Justiça assim consignou em seu parecer:

“Observa-se que a defesa apresentada pelo Apelante é desviada do fator que motivou sua exclusão do concurso. O problema não está nos processos criminais que o envolveram, mas no fato de haver silenciado sobre eles, quando deveria fazer exatamente o contrário. Pessoa que assim se conduz deixa muita dúvida sobre poder ser incumbida de responsabilidades transcendentes à normalidade.” (id. 68884476)

Assim, comprovada a legalidade da exclusão do Apelante do concurso público para seleção de soldados da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
à apelação para manter integralmente a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2021